Tribunal: TJES
Processo: 5000218-69.2020.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000218-69.2020.8.08.0057

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IRENI ZAROWNY PECANHA

APELADO: MEIRIELE PECANHA DE PAULA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Ireni Zarowny Peçanha contra sentença que julgou improcedente seu pedido de reintegração de posse sobre o imóvel situado no Sítio Peçanha, zona rural de Águia Branca/ES, ocupado pela ré, Meiriele Peçanha de Paula. A autora, viúva, afirma que após o falecimento do esposo, o imóvel foi ocupado indevidamente pela ré. O juízo de primeira instância, no entanto, indeferiu o pedido
de
reintegração, entendendo pela ausência de comprovação da posse anterior da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a autora demonstrou posse anterior sobre o imóvel, conforme exige o art. 561 do CPC; (ii) se a ocupação pela ré caracteriza esbulho a justificar a reintegração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de reintegração de posse exige prova da posse anterior, conforme o art. 561 do CPC. No presente caso, a recorrente não comprovou a posse sobre o imóvel, uma vez que não apresentou documentos que validassem sua alegação de posse.

A apelante afirma que o imóvel teria sido doado verbalmente ao seu esposo pelo sogro, Manoel Peçanha. Contudo, a lei exige forma escrita para doação de bens imóveis, conforme art. 541 do CC, e a apelante não trouxe prova documental nem testemunhal da posse.

O conjunto probatório indica que o imóvel permaneceu como propriedade do sogro da recorrente e foi adquirido por Ivan Peçanha, genitor da apelada, com anuência da própria autora e de seu esposo, afastando a possibilidade de posse direta ou indireta pela recorrente.

Testemunhas afirmam que, após o falecimento do marido, a autora se mudou para a zona urbana, o que caracteriza abandono da posse, afastando o requisito de posse contínua e pacífica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O direito à reintegração de posse requer a comprovação da posse anterior sobre o bem, sendo insuficiente a mera alegação sem suporte documental ou testemunhal robusto.

A ausência de demonstração de posse contínua, especialmente quando ocorre abandono voluntário, inviabiliza o direito possessório de reintegração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 560 e 561; CC, art. 541.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Cível 0002413-31.2017.8.08.0021, Rel. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j. 31.07.2024.

TJES, Agravo de Instrumento 5004853-36.2021.8.08.0000, Rel. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 10.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000218-69.2020.8.08.0057

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IRENI ZAROWNY PECANHA

Advogado do(a) APELANTE: DIONY APARECIDO DE ANDRADE PAULINO - ES28966
APELADO: MEIRIELE PECANHA DE PAULA

Advogado do(a) APELADO: MARCIO MENDONCA BATISTA - ES13565-A

VOTO

(Preliminar de Cerceamento de Defesa)

Inicialmente alega a recorrente preliminar de cerceamento de defesa
sob o fundamento de que as testemunhas arroladas por ela não compareceram à audiência de instrução e o magistrado teria sido omisso ao não tomar as providências necessárias para sua oitiva.

Pois bem.

Por qualquer ângulo que se analise não merece prosperar a tese. Explico.

Primeiro porque a questão está preclusa na medida que a parte recorrente no momento da abertura da audiência de instrução e julgamento não se insurgiu quanto a ausência de suas testemunhas e tampouco o fez em alegações finais, apenas apresentando insurgência nesta oportunidade.

E segundo porque constou expressamente na Decisão Saneadora Id 10593590 que as testemunhas arroladas pelas partes deveriam comparecer à audiência independente de intimação. Assim, nos termos do art. 455 do CPC é ônus do advogado intimar as testemunhas do seu cliente, vejamos:

Art. 455.
Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.
§ 1º
A intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento.

Assim, à míngua da testemunha
Auriana Batista Peçanha
que assinou a carta de intimação
e inclusive foi ouvida em audiência
, verifica-se que em relação
à
s testemunhas
Cassimiro Correia
e
Martinho Correa
não consta nenhum aviso de recebimento, ignorando o nobre causídico a regra processual acima transcrita que importa na desistência da inquir
i
ção da testemunha, vejamos:

§ 3º
A inércia na realização da intimação a que se refere o § 1º importa desistência da inquirição da testemunha.

Nesse sentido, julgado desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5006288-45.2021.8.08.0000 AGRAVANTE: C.M. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA EPP AGRAVADA: SC2 SHOPPING MONTSERRAT S.A RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE NOVA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – TESTEMUNHAS AUSENTES – NÃO ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 455, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia em aferir se houve equívoco na decisão do MM. Magistrado primevo que indeferiu o pedido de realização de nova audiência de instrução e julgamento para que se procedesse à oitiva das testemunhas da embargante, ora agravante, que não comparecerem na data marcada. 2. Diferentemente do exposto, a recorrente indicou que a intimação das testemunhas teria sido exitosa, inexistindo qualquer menção à eventual mácula no procedimento de intimação postal.
3. A despeito de tal fato, verifico que a agravante não atendeu ao comando constante no artigo 455, do Código de Processo Civil. 4. O documento apresentado à fl. 04 do ID nº 1839258 apenas indica que a recorrente enviou a notificação postal às testemunhas, por meio de carta registrada. Entretanto, o respectivo aviso de recebimento, indicando o êxito, ou não, da intimação, não foi apresentado, em descumprimento ao que determina a legislação. 5. Considerando que a recorrente não indicou que não fora possível contatar as testemunhas em momento anterior à audiência, e, considerando que essa não cumpriu satisfatoriamente ao que preceitua o caput do art. 455, procedeu corretamente o Juízo a quo ao reconhecer a desistência na inquirição das testemunhas, conforme dispõe o § 3º, do diploma legal.
6. Recurso desprovido. Data: 24/Mar/2022. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 5006288-45.2021.8.08.0000. Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Defeito, nulidade ou anulação.

Do exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO

(
Mérito
)

A autora ajuizou ação possessória alegando que, após o falecimento de seu esposo, a ré teria ocupado indevidamente o imóvel onde a apelante residia com o falecido, no Sítio Peçanha, localizado na zona rural do município de Águia Branca/ES. Alega que a ocupação se deu sem sua autorização e pleiteia a reintegração da posse.

Em sentença,
o
juízo de primeiro grau entendeu pela improcedência do pedido, fundamenta
n
do
o
decisum

na ausência de comprovação da posse pela autora, conforme exigido pelo art. 561, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015.

C
onsiderou que o imóvel pertencia originalmente ao sogro da apelante,
Manoel Peçanha
, e, após seu falecimento, a propriedade teria sido transferida a
Ivan Peçanha
, irmão do falecido esposo da autora. Na sentença, o juiz ressaltou a ausência de qualquer documento ou prova testemunhal que legitimasse a posse da apelante e, por conseguinte, indeferiu o pedido de reintegração.

Pois bem.

Conforme preceitua o art. 560, do CPC
1
,
o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho
, este último caso devendo fazer prova do(a): a) posse anterior; b) esbulho;
c) data do esbulho; d) perda da posse; na esteira do art. 561, CPC
2
.

Acerca da posse, dispõe o arts. 1.196 do Código Civil que considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Nesse contexto,
a
nalisando
os autos, percebe-se que o imóvel localizado no Sítio Peçanha, Córrego do Café, Zona Rural, de Águia Branca-ES
pertencia a
Manoel Peçanha
,
sogro a apelante, tendo a recorrente narrado que esse doou verbalmente o imóvel ao seu esposo
Luiz Carlos Peçanha
, filho do proprietário.

Da mesma forma que o juízo de origem concluiu,
verifica-se que
a recorrente
deixou de

produzir
prova documental
da
doação, cujo forma
trazida
no art. 541 do Código Civil exige a
forma escrita por

escritura pública ou por instrumento particular, senão vejamos:

Art. 541.
A doação far-se-á por escritura pública ou instrumento particular. Parágrafo único. A doação verbal será válida, se, versando sobre bens móveis e de pequeno valor, se lhe seguir incontinenti a tradição.

À míngua de documentação probatória nesse sentido a parte sequer conseguiu corroborar a sua pretensão atrav
é
s de prova testemunhal,
notadamente porque não consegue-se extrair que exercia a posse direta ou indireta do terreno.

Isso porque a prova testemunhal direciona que o
imóvel
era de propriedade do sogro da recorrente –
Sr.
Manoel Peçanha
e ao que tudo indica deu a mera permissão para
o filho
Luiz Carlos Peçanha
e esposa (ora recorrente) residirem no imóvel, até a morte desse.

Assim, considerando que o esposo da recorrente é pré-morto em relação ao seu genitor, pois quando veio a faleceu somente deixou um herdeiro
Ivan Peçanha
, quem segundo as testemunhas ficou com o imóvel, fato este que afasta a alegação de posse indireta,
especialmente se analisado em conjunto a escritura pública de compra e venda colacionada aos autos, onde é possível verificar que
Ivan Peçanha
e esposa
, genitores da recorrida, adquiriram o imóvel do Sr.
Manoel

Peçanha
,
com anuência da recorrente e seu marido (Luiz Carlos Peçanha)
.

Portanto, não teria co
m
o a recorrente alegar que exercia posse quando sabidamente não era proprietária do imóvel
no momento que o marido ainda estava vivo e tampouco quando ele veio a falecer, pois conforme narrado pela mesma, em seu depoimento em audiência, que assim que o marido faleceu, ela deixou a casa e foi morar na zona urbana da cidade de Águia Branca, configurando o abandono de pretensa posse.

Inclusive, o abandono da posse está caracterizado pelo depoimento da testemunha arrolada pela autora -
Auriana Batista Peçanha
que afirmou que ela saiu do imóvel assim que o marido faleceu em 2015. Ademais, em repostas às perguntas do Juiz a referida testemunha declarou que não sabe a qual título a autora morava naquela casa com o marido, se através de doação ou compra e venda.

Desta forma, não há elementos para concluir que a autora exercer posse mediante análise das provas desses autos. Nesse setino julgado desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR. RECURSO PROVIDO. 1) O benefício da gratuidade da justiça se mostra devido quando não refutada a declaração de hipossuficiência anexada à exordial. Impugnação à assistência judiciária gratuita rejeitada. 2) A ação reintegratória pressupõe a prova da posse preexistente, uma vez que os interditos possessórios tutelam direito de posse (jus possessionis) e não o direito à posse (jus possidendi), que fica reservada para as ações dominiais, a exemplo da reivindicatória e imissão de posse.
3) A ausência de demonstração da posse anterior pelos autores justifica a improcedência da ação de reintegração de posse.
5) Recurso provido. Data: 31/Jul/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 0002413-31.2017.8.08.0021. Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Esbulho / Turbação / Ameaça.

[...]
III. Na hipótese, sobressai-se a ausência de comprovação do prévio exercício da posse do imóvel objeto dos autos pela autora/agravante, óbice intransponível para a expedição do mandado liminar de reintegração
.
[...]
Data: 10/Mar/2022. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 5004853-36.2021.8.08.0000. Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Esbulho / Turbação / Ameaça.

Do exposto
,
necessário se faz

CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR

PROVIMENTO.

Majoro os
honorários advocatícios
para
1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor da causa,
mantendo a suspensão da exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

2
Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 18/11/2024 a 25/11/2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.